Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702028-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: YARA LIVIA DE SOUZA, ANA PAULA NUNES DE SOUZA, LEA ROSA DIAS RECORRIDO: MARIA APARECIDA DUARTE MOREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. LITISCONSORTES. AUSÊNCIA DE PREPARO. GUIA DE RECOLHIMENTO NÃO APRESENTADA. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA EM RELAÇÃO AOS RÉUS NÃO BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, o comprovante de pagamento deve ser apresentado em conjunto com a guia de recolhimento do preparo, sob pena de deserção. 2. O comprovante de pagamento do preparo, desacompanhado da guia, não é suficiente para comprovar o recolhimento, pois não é possível conferir se dados correspondentes ao processo no qual foi interposto o recurso. 3. Caso não comprovado o recolhimento do preparo, o recurso somente será conhecido em relação ao litisconsorte beneficiário da justiça gratuita. 4. Consoante o art. 63 do Código de Processo Civil, "as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações". 5. A cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de locação deve ser considerada válida se não há evidências de que o processamento do feito no foro eleito no contrato importará em obstáculo ao direito de defesa do réu e que este será colocado em posição desigual na relação processual. 6. Apelação não conhecida em relação às rés Ana Paula Nunes de Souza e Lea Rosa Dias. Apelação parcialmente conhecida no tocante à ré Yara Lívia de Souza, e, na parte conhecida, não provida. Unânime. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, 373, e 1.013, todos do CPC, ao deixar de analisar e valorizar a prova apresentada sem a adequada e necessária fundamentação; b) artigos 63 do CPC, e 47 do CDC, pugnando pela nulidade da cláusula contratual relativa ao foro de eleição; c) artigos 827 e 819, ambos do Código Civil, defendendo a possibilidade de se exonerarem da fiança, ante o benefício de ordem previsto na legislação civil. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de demonstrá-la; d) artigo 425 do CPC e 830 da CLT, aduzindo que a guia de pagamento possui clara e suficiente identificação, sendo possível destacar o nome das partes e o número do processo a que se refere a guia. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, 373, e 1.013, todos do CPC, e 830 da CLT, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 47 do CDC, 63 e 425, ambos do CPC, 827 e 819, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt na Pet 9.657/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 6/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030